Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-43.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000672-43.2024.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: J. A. P. D. A. e outros Advogado(s): BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA, JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): PEDRO SOTERO BACELAR ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por J.A.P.D.A. e ALCINA MAGDALA SOUZA PEREIRA ALMEIDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade. A ação originária, uma obrigação de fazer, fora ajuizada visando a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar para o beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, fundamentando-se na prematuridade da demanda. O recurso de apelação subsequente, que buscava a reforma da sentença, não impugnou de forma específica os fundamentos processuais da decisão recorrida, limitando-se a discutir o direito material à cobertura do tratamento. A decisão monocrática, ora agravada, manteve o entendimento, negando conhecimento à apelação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) aferir a correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em virtude da manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; e b) analisar se os argumentos deduzidos no presente agravo interno são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, assentou sua convicção na ausência de interesse de agir dos ora agravantes, evidenciada pela prematuridade da demanda. Conforme destacado, a ação foi proposta em 10/05/2024, ao passo que as guias de serviço profissional que embasavam o pedido de tratamento eram datadas de 02/05/2024. Tal cronologia demonstra que o ajuizamento da lide ocorreu antes mesmo do escoamento do prazo de sete dias úteis, estabelecido pela Resolução Normativa ANS nº 566, de 29 de dezembro de 2022, para que a operadora de plano de saúde providenciasse o atendimento para as terapias indicadas, de modo que não havia, àquele tempo, pretensão resistida configurada. 4. O recurso de apelação interposto pelos ora agravantes não logrou êxito em impugnar, de maneira concreta e específica, os fundamentos processuais que levaram à extinção do processo. Em vez de demonstrar o equívoco da sentença quanto à prematuridade da ação e à ausência de interesse de agir, os recorrentes concentraram seus esforços em argumentos de direito material, discorrendo longamente sobre a ilegalidade da negativa de cobertura para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista. Tal conduta recursal configura patente violação ao princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige do recorrente a apresentação das razões de fato e de direito pelas quais a decisão impugnada deve ser reformada, correlacionando-as diretamente com os fundamentos daquela decisão. 5. A decisão monocrática proferida por este Relator, ao não conhecer da apelação, agiu em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. É imperativo que a parte recorrente demonstre, de forma clara e vinculada, o desacerto da decisão atacada, explicitando como esta teria violado a legislação federal ou o entendimento pretoriano. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de teses dissociadas dos pilares da decisão impugnada não se prestam a satisfazer o pressuposto da dialeticidade. Neste sentido, destaca-se o precedente (AREsp n. 2.524.878/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). 6. Os argumentos expendidos no presente agravo interno, notadamente a alegação de que a decisão monocrática seria "sucinta" ou que os fundamentos da apelação se referiam à "ilegalidade da agravada", não são suficientes para infirmar o entendimento adotado. Reitera-se que a questão central da apelação, e que deveria ter sido impugnada, era a ausência de interesse de agir decorrente da prematuridade. A tentativa de convalidar a ação inicial por meio de fatos supervenientes à sua propositura, como a suposta dificuldade de agendamento de terapias em 21/05/2024, é descabida, visto que as condições da ação são aferidas no momento da demanda. Ademais, a invocação do princípio da fungibilidade não se coaduna com a finalidade de sanar vícios de fundamentação recursal. 7. O parecer emitido pelo Ministério Público, embora de inegável relevância e lastreado em princípios fundamentais do direito material à saúde, tem natureza opinativa e não possui o condão de vincular o julgador ou de suprir a deficiência técnica do recurso interposto pela parte, que deixou de cumprir um pressuposto processual essencial ao seu conhecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. Tese de julgamento: "1. Viola o princípio da dialeticidade recursal o recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, baseada na prematuridade da demanda em relação aos prazos regulamentares para atendimento, concentrando-se em discussões de mérito material, o que impede o seu conhecimento. 2. A ausência de pretensão resistida, aferida no momento da propositura da ação, não pode ser convalidada por fatos supervenientes ou por pareceres ministeriais que não abordem o vício processual originário, tampouco pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal para sanar a deficiência de fundamentação." Dispositivos relevantes citados: Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; Art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil; Resolução Normativa ANS nº 566, de 29 de dezembro de 2022, Art. 2º, § 3º, incisos I, II, III, V e VI. Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.524.878/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8000672-43.2024.8.05.0056. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça